Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RELATÓRIO POLICIAL INVESTIGATIVO. PROVAS PERICIAIS. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não houve qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do delito, não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento de tal determinação, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto.
2. Conforme remansosa jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como declarações testemunhais, relatório investigativo da equipe policial e provas periciais, o que se verificou na espécie.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1. Observado tal critério pelo julgador, mantém-se o patamar de aumento aplicado.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.